Tribunal: TJSP
Processo: 0008747-67.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Erro médico. Falecimento da esposa e genitora dos autores. Perícia que comprovou a existência de falha na prestação dos serviços.
Réus deixaram de observar os cuidados necessários em relação à enferma, havendo alta indevida e sem nenhuma recomendação. Conduta equivocada da equipe no período em que a paciente aguardou o tratamento cirúrgico para clipagem

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Erro médico. Falecimento da esposa e genitora dos autores. Perícia que comprovou a existência de falha na prestação dos serviços.
Réus deixaram de observar os cuidados necessários em relação à enferma, havendo alta indevida e sem nenhuma recomendação. Conduta equivocada da equipe no período em que a paciente aguardou o tratamento cirúrgico para clipagem do aneurisma. Danos morais configurados ante a enorme angústia e o profundo desgosto. Indenização reduzida de 200 salários mínimos para R$ 150.000,00, para cada parte. Pensão mensal fixada em 2 salários mínimos reduzida para 2/3 do salário mínimo. Adoção do entendimento sedimentado pelo STJ. Apelo provido em parte.